Tribunal: STJ
Processo: 5029521-58.2021.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2073883 - MG(2023/0174653-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CEMIG SAUDE
ADVOGADOS
: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
RACHEL SEGALL NASCIMENTO CAMPOS - MG167932
RECORRIDO
: LOURDES THOMAZ PEDRA
ADVOGADOS
: RÉGIS GUIMARÃES GUERRA - MG086854
CRISTIANO BORGES DE AGUIAR - MG104220
THAIS LIMA GARCIA DE AGUIAR - MG155307
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DO PROCEDIMENTO TAVI. ROL DA ANS. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação cível, nos
autos de ação de obrigação de fazer.
2. A controvérsia diz respeito à obrigação de fazer para compelir a cobertura do
procedimento TAVI e despesas correlatas, em caráter de urgência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando ao custeio do tratamento e fixando honorários em 10% do valor da
causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconhecendo a
obrigatoriedade da cobertura do TAVI, previsto no rol da ANS, diante da
gravidade e da urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 4o, da
art. 10,
ao afastar a taxatividade do rol da ANS; (ii) saber se houve
Lei n. 9.656/1998,
violação do
o, III, da
por usurpação da competência
art. 4
Lei n. 9.961/2000,
regulatória da ANS; e (iii) saber se o acórdão divergiu dos EREsps n. 1.886.929/SP
e
quanto à taxatividade mitigada do rol.
1.889.704/SP
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55100661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d3521fe-558f-4578-8cc3-53d48cf2fe8d

6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido se alinha à
jurisprudência desta Corte sobre cobertura do TAVI diante das condições da
beneficiária, da urgência e da previsão no rol da ANS.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque o reexame da urgência, da eficácia do
tratamento e da inexistência de substituto terapêutico demanda revolvimento do
acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido se alinha à jurisprudência desta Corte sobre a cobertura do TAVI diante
da urgência e da previsão no rol da ANS. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a
pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório”.
§ 4o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10
Lei n. 9.961/2000,
o, III; CPC,
§§ 2o e 11.
art. 4
art. 85
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
AREsp n. 2.841.490/SP,

28/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d3521fe-558f-4578-8cc3-53d48cf2fe8d

RECURSO ESPECIAL No 2073883 - MG (2023/0174653-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CEMIG SAUDE
ADVOGADOS
: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399

RACHEL SEGALL NASCIMENTO CAMPOS - MG167932
RECORRIDO
: LOURDES THOMAZ PEDRA
ADVOGADOS
: RÉGIS GUIMARÃES GUERRA - MG086854

CRISTIANO BORGES DE AGUIAR - MG104220

THAIS LIMA GARCIA DE AGUIAR - MG155307
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DO PROCEDIMENTO TAVI. ROL DA ANS. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação cível, nos autos
de ação de obrigação de fazer.
2. A controvérsia diz respeito à obrigação de fazer para compelir a cobertura do
procedimento TAVI e despesas correlatas, em caráter de urgência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando
ao custeio do tratamento e fixando honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconhecendo a
obrigatoriedade da cobertura do TAVI, previsto no rol da ANS, diante da gravidade
e da urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 4o, da
art. 10,
ao afastar a taxatividade do rol da ANS; (ii) saber se houve
Lei n. 9.656/1998,
violação do
o, III, da
por usurpação da competência
art. 4
Lei n. 9.961/2000,
regulatória da ANS; e (iii) saber se o acórdão divergiu dos EREsps n. 1.886.929/SP e
1.889.704/SP quanto à taxatividade mitigada do rol.
Documento eletrônico VDA53907284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:13
Código de Controle do Documento: d04eb86a-86eb-4fd1-bdad-ada47cfe7b70

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido se alinha à
jurisprudência desta Corte sobre cobertura do TAVI diante das condições da
beneficiária, da urgência e da previsão no rol da ANS.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque o reexame da urgência, da eficácia do
tratamento e da inexistência de substituto terapêutico demanda revolvimento do
acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido se alinha à jurisprudência desta Corte sobre a cobertura do TAVI diante da
urgência e da previsão no rol da ANS. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a
pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório”.
§ 4o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10
Lei n. 9.961/2000,
o, III; CPC,
§§ 2o e 11.
art. 4
art. 85
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
AREsp n. 2.841.490/SP,

28/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CEMIG SAÚDE com
fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Estado de Minas Gerais em apelação cível nos autos de ação de
obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 705):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PLANO DE SAÚDE - CUSTEIO DE
CIRURGIA - IMPLANTE PERCUTÂNEO DE BIOPRÓTESE AÓRTICA
TRANSCATETER (TAVI) - NEGATIVA - ILICITUDE - ROL DE
PROCEDIMENTOS E DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DA ANS - CUSTEIO
DEVIDO. A insurgência contra os fundamentos da sentença com motivação suficiente
repele preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade (art. 1.010, II, do NCPC). O rol de procedimentos e eventos elaborado
pela ANS - Agência Nacional de Saúde estabelece a cobertura mínima obrigatória para
os planos de saúde, mas não exclui a prestação de cobertura assistencial adequada às
Documento eletrônico VDA53907284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:13
Código de Controle do Documento: d04eb86a-86eb-4fd1-bdad-ada47cfe7b70

necessidades de saúde dos pacientes de acordo com a indicação do médico responsável
e perspectiva de eficácia do tratamento da doença. Compete ao profissional habilitado
indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não
incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo
com a melhor técnica. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão
cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma
delas (
.
REsp n. 668.216/SP)
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
a) 10, § 4o,
porquanto a amplitude das coberturas deve
Lei n. 9.656/1998,
ser definida por normas da ANS, o que impõe respeito ao rol e afasta a imposição
judicial de cobertura fora dos parâmetros regulatórios; e
b) 4o, III,
visto que compete à ANS elaborar o rol de
Lei n. 9.961/2000,
procedimentos e eventos em saúde, referência básica da
não
Lei n. 9.656/1998,
podendo o Tribunal de origem usurpar tal competência e criar cobertura mínima
diversa.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento da Segunda
Seção nos EREsps n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, que fixou o rol da ANS como,
em regra, taxativo e estabeleceu critérios de taxatividade mitigada, ao impor
cobertura pela mera indicação médica e sem observar substituto terapêutico, eficácia
baseada em evidências e diálogo técnico.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos arts.
10, § 4o, da
e 4o, III, da
reforme-se o acórdão e
Lei n. 9.656/1998,
Lei n. 9.961/2000,
se julguem improcedentes os pedidos autorais.
Contrarrazões apresentadas em fls. 764-783.
Documento eletrônico VDA53907284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:13
Código de Controle do Documento: d04eb86a-86eb-4fd1-bdad-ada47cfe7b70

O recurso especial foi admitido, com remessa ao Superior Tribunal de
Justiça.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer em que a parte
autora pleiteou compelir a operadora a autorizar, pagar ou reembolsar o
procedimento cirúrgico de implante de bioprótese aórtica transcateter (TAVI), bem
como todas as despesas decorrentes do tratamento, inclusive honorários médicos,
diárias e insumos, sob pena de multa.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando a ré a arcar com os custos do tratamento realizado, no prazo de cinco
dias, sob pena de cominações, e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da
causa, além de custas processuais.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação, assentando que a negativa de cobertura fundada na ausência do
procedimento no rol da ANS é ilícita, que a indicação médica e a urgência justificam
o custeio e que o TAVI consta do rol da ANS a partir da RN n. 465/2021.
Sustenta a recorrente que o Tribunal, ao determinar a obrigatoriedade da
cobertura do implante TAVI, baseou-se apenas na prescrição médica, sem verificar a
amplitude contratual conforme art. 10, §4o, da
e sem analisar os
Lei n. 9.656/1998
requisitos de mitigação da taxatividade mitigada do rol da ANS, considerando este
meramente exemplificativo, usurpando a competência da ANS, em violação do
art. 4o, III, Lei n. 9.961/2000.
Documento eletrônico VDA53907284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:13
Código de Controle do Documento: d04eb86a-86eb-4fd1-bdad-ada47cfe7b70

O Tribunal, mantendo a sentença, reconheceu devida a cobertura do
implante TAVI, prevista no rol da ANS, e em razão da gravidade do quadro clínico e
da urgência do procedimento. Confiram-se os trechos do acórdão (fls. 711-712):
No caso, verifica-se que a autora tem 86 anos com histórico de insuficiência
cardíaca e foi diagnosticada estenose grave da válvula aórtica (estreitamento da
abertura da válvula).
No laudo médico constou, expressamente, que “segundo a literatura médica,
apenas 50% dos pacientes estão vivos após 2 anos e apenas 20%, após 5 anos do início
dos sintomas de estectnose aórtica grave (quadro de base da paciente). Sendo assim o
procedimento torna-se de caráter urgente”.
Assim, a apelada necessitava de cirurgia cardíaca, consistente em implante
percuntâneo de bioprótese aórtica transcateter (TAVI), em caráter de urgência, tendo
em vista o risco de óbito.
[...]
Dede ser ressaltado que o procedimento IMPLANTE TRANSCATETER DE
PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI) encontra- se listado no rol de procedimentos
e eventos em saúde disposto no Anexo I, da RN 465/2021, que estabelece a nova lista
de coberturas da ANS.
Portanto, sua cobertura após a edição da RN 465/2021 passou ser obrigatória,
para os planos novos ou adaptados à Lei 9.656/98.
O Tribunal de origem, considerando o rol da ANS exemplificativo,
verificou se tratar de procedimento previsto no rol da ANS, ainda que para alguns
casos clínicos. Considerou, ainda, que o procedimento seria imprescindível e
revestido de urgência, além da ausência de demonstração pela recorrente da
ineficácia do tratamento prescrito.
O entendimento consolidado pelo STJ no julgamento dos EREsps n.
1.886.929/SP e 1.889.704/SP admite a taxatividade mitigada do rol da ANS em
situações excepcionais, desde que comprovada a eficácia do tratamento, inexistência
de substituto terapêutico eficaz e recomendação por órgãos técnicos de renome,
requisitos preenchidos no caso concreto.
Posteriormente, os mesmos requisitos para superação da taxatividade do
rol da ANS já previstos nos EREsps n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP foram
Documento eletrônico VDA53907284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:13
Código de Controle do Documento: d04eb86a-86eb-4fd1-bdad-ada47cfe7b70

positivados pela
que incluiu os §§ 12 e 13 no
da
Lei n. 14.454/2022,
art. 10
estabelecendo critérios para que os planos privados de assistência
Lei n. 9.656/1998,
à saúde cubram exames ou tratamentos não listados no rol de procedimentos e
eventos em saúde suplementar.
No caso, o acórdão recorrido deixa claro que consta expressamente dos
autos que o tratamento foi prescrito por profissional habilitado, em laudo médico que
constou expressamente a necessidade do tratamento em razão da idade e das
condições da beneficiária, para indicar a conduta terapêutica e que havia risco de
óbito a amparar a urgência no procedimento. Ressaltou ainda que o tratamento está
previsto pela ANS na Resolução Normativa n. 465/2021, sendo portanto obrigatório.
Verifica-se então que o Tribunal de origem concluiu que a negativa de
cobertura foi abusiva, considerando a urgência do procedimento, a comprovação da
eficácia do tratamento, a ausência de substituto terapêutico eficaz e a inclusão no rol
da ANS.
Assim, o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ,
sendo caso de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido:
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE
SAÚDE. CIRURGIA DE IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VÁLVULA AÓRTICA
(TAVI). RECUSA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que a parte indicou os
dispositivos da legislação infraconstitucional apontados como violados. 2. No caso,
era mesmo de rigor a cobertura do procedimento ("implante de prótese via transcateter
- TAVI"), seja porque demonstrada a urgência do tratamento e sua necessidade para a
manutenção da vida do beneficiário, seja porque preenchidos os requisitos exigidos
pela jurisprudência do STJ e pela legislação em vigor para a cobertura do tratamento.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.841.490/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.
Documento eletrônico VDA53907284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:13
Código de Controle do Documento: d04eb86a-86eb-4fd1-bdad-ada47cfe7b70

Na espécie, a Corte estadual, com base no acervo probatório dos autos (em
especial a documentação médica da beneficiária) considerou que a cobertura do
procedimento era devida, pois previsto no rol da ANS.
Assim, para infirmar as conclusões da Corte de origem, quanto à presença
dos requisitos necessários para a mitigação do rol da ANS, seria ainda necessária a
análise do acervo probatório dos autos, o que não é possível na via eleita ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53907284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:13
Código de Controle do Documento: d04eb86a-86eb-4fd1-bdad-ada47cfe7b70

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.073.883 / MG
Número Registro: 2023/0174653-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210620712001
10000210620712002
10000210620712003
10000210620712004
50295215820218130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CEMIG SAUDE
ADVOGADOS
: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
RACHEL SEGALL NASCIMENTO CAMPOS - MG167932
RECORRIDO
: LOURDES THOMAZ PEDRA
ADVOGADOS
: RÉGIS GUIMARÃES GUERRA - MG086854
CRISTIANO BORGES DE AGUIAR - MG104220
THAIS LIMA GARCIA DE AGUIAR - MG155307
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:37
Código de Controle do Documento: f3f9aa1c-5686-499a-ab3d-713d168d8a5e

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:37
Código de Controle do Documento: f3f9aa1c-5686-499a-ab3d-713d168d8a5e